Tribunal: STF
Processo: HC 258780
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Nilvania da Paz Rodrigues contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.011.385/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NILVANIA DA PAZ RODRIGUES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus n. 2106503-40.2025.8.26.0000).



    Consta dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu o pedido de prisão albergue domiciliar. A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem.



    No presente writ, o impetrante afirma que “a segregada possui dois filhos menores, quais sejam: Marcela Rodrigues Vieira, com 17 anos, e Carlos Henrique Rodrigues Silvestre, de 13 anos [...]. Os menores necessitam dos cuidados de sua mãe, pois ela é a responsável por prestar toda a assistência aos filhos. Em especial o menor Carlos Henrique, que é portador de várias patologias, dentre elas: autismo; insuficiência mitral e hipopituitarismo” (fl. 3).



    Sustenta que “a decisão da autoridade coatora, restou totalmente carente de fundamentação e totalmente genérica, da mesma forma que fora proferida na instância de origem” (fl. 7).



    Alega que “é nítido os requisitos autorizadores da prisão domiciliar. Além do mais é mãe de menores incapazes e doentes” (fl. 8).



    Por isso, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja deferida a prisão domiciliar à paciente.



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.



    Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior: [...].



    Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.



    Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Inicialmente, cabe pontuar que, a depender do momento processual em que pleiteada a prisão domiciliar, modifica-se não apenas a competência como também a legislação aplicável ao caso. Se requerida em substituição ao encarceramento cautelar, será regulada pelo art. 318 do Código de Processo Penal. Se, por outro lado, a prisão domiciliar for postulada durante o cumprimento da pena definitiva, as disposições aplicáveis serão as constantes do art. 117 da Lei n. 7.210/1984.



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida” (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem denegou a ordem, consignando, para tanto, que (fls. 18-20):



    A Paciente foi condenada à pena de 08 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. O trânsito em julgado se deu aos 05.07.2022 (fls. 74/75). Inicialmente, insta consignar que a r. decisão combatida, encontra-se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. O art. 117, da Lei de Execução Penal, está assim redigido: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. Como se constata, referida norma tem aplicabilidade apenas aqueles que cumprem pena em regime aberto, o que não é o caso da Paciente, que está cumprindo pena em regime semiaberto. É certo, o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou entendimento no sentido de que a prisão domiciliar prevista no art. 117, da Lei de Execução Penal, tem cabimento àqueles que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto: [...]. Todavia, o certo é que a Paciente não demonstrou a imprescindibilidade de sua presença ao lado dos filhos, isso porque não ficou comprovado que sua prole ficaria desamparada, po[i]s não haveria outra pessoa para lhes prestar assistência. Ademais, como bem destacado pela r. decisão combatida, “... se os filhos da sentenciada estão sofrendo consequências, inclusive psicológicas, com a sua prisão, tal fato somente a ela pode ser atribuído, porque, em vez de seguir caminho reto, como todas as pessoas devem fazer, desviou-se para a trilha do crime. Tal fato, à evidência, não pode justificar a sua prematura saída do cárcere, sob pena de não serem atingidos os fins almejados pela norma incriminadora, tais sejam, a reprovação e a prevenção do ilícito comportamento adotado. ...” (fls. 151/153). Logo, correta a r. decisão combatida.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão impugnado manteve a decisão que indeferiu a prisão domiciliar por entender que os filhos da paciente não se encontram desamparados e que não haveria elementos que demonstrassem a imprescindibilidade dos cuidados maternos. Dessa forma, não foi demonstrada a excepcionalidade da situação apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da LEP.



    Ademais, deve ser ressaltado que, para infirmar tal conclusão, a fim de conceder a prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. A propósito: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 2, pp. 223-228 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    A concessão da liminar em habeas corpus, haja a vista a flagrante possibilidade de cumprimento de pena em prisão domiciliar da paciente, eis que, persentes os requisitos autorizadores da medida; no mérito requer a confirmação da liminar sob os mesmos argumentos. (doc. 1, p. 13).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.011.385/SP (doc. 2, pp. 223-228). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, abuso de poder, ou qualquer outra excepcionalidade, aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A paciente não cumpre o requisito objetivo do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, pois, atualmente, cumpre pena no regime semiaberto.  



    Nessa perspectiva:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades” (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020 – grifei)  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 217.380 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator